Tribunal: TJPA
Processo: 0011361-81.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011361-81.2018.8.14.0013

APELANTE: JOAO NASCIMENTO PALHETA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SEM AMPARO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DIVERSAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, objetivando a absolvição por insuficiência de provas e o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal Popular pode ser reformada por insuficiência de provas, absolvendo-se o apelante; e, (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o conhecimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas, pois não guarda correlação com as hipóteses restritivamente previstas no art. 593, III, do CPP.
Precedentes jurisprudenciais, sobretudo do TJ/PA.

4.
Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao recorrente os vetores culpabilidade
(crime praticado em um contexto de disputa pelo tráfico de entorpecentes, denotando o alto grau de censura e reprovabilidade da conduta do agente), conduta social (réu que era traficante de drogas), personalidade do agente (acusado que andava ostensivamente armado e era uma pessoa violenta, mormente quando bebia, chegando a atirar para cima e dizer que queria matar) e circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de pessoas e com extrema violência, mediante disparos de arma de fogo e golpes de faca).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO NASCIMENTO PALHETA, termo no ID – 10687185,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Capanema
(ID - 10687170), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 11982893), requer a reforma do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a sua consequente absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 13213009), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para afastar a valoração negativa dos vetores culpabilidade e comportamento da vítima, reduzindo-se a pena.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID – 13459787), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Extrai-se da denúncia (ID – 10686822) o seguinte:

“Noticia a Peça Informativa, que serve de base a essa Exordial Acusatória, que no dia 01 de novembro de 2018, por volta das 10h, os Denunciados JOÃO NASCIMENTO PALHETA e ROSINALDO RIBEIRO LOPES, impelidos pelo Animus Necandi, ceifaram a vida da Vítima DENILSON SOUZA DOS SANTOS, desferindo 03 (três) disparos de arma de fogo e diversos golpes de armas brancas pelo corpo, na localidade conhecida como Lixão, no município de Capanema/Pa.

Segundo a narrativa do Inquérito Policial, a Testemunha ANA ROSA SOUSA DOS SANTOS declarou que é irmã da Vítima e que no dia do fato, os Denunciados estavam humilhando um nacional de nome DANIEL por conta de uma dívida, ocasião em que a Vítima agiu em defesa do mesmo, motivo este que deixou os Denunciados furiosos, ocasionando o homicídio. O Denunciado JOÃO DO NASCIMENTO PALHETA desferiu 03 (três) disparos de arma de fogo contra a Vítima e em seguida o Denunciado ROSINALDO RIBEIRO LOPES pegou uma garrafa e golpeou a cabeça da vítima várias vezes, na oportunidade também usou uma faca e desferiu vários golpes em DENILSON. A testemunha informou que os Denunciados são muito perigosos, pois andam pela comunidade do Lixão intimidando e ameaçando as pessoas, portando armas de fogo de forma ostensiva e que após o ocorrido, ambos passaram a lhe ameaçar de morte caso acionasse a polícia.

A testemunha MARCELO CLEITON RIBEIRO LOPES informou que o Denunciado são traficantes de drogas e que a Vítima comprava o entorpecentes de JOÃO, porém, em um dado momento, apareceu um homem de outra comunidade e convenceu a Vítima a matar o Denunciado JOÃO, para que ele ficasse com o controle absoluto do tráfico de drogas do Lixão, porém os Denunciados descobriram e decidiram matar a Vítima. No dia 01 de novembro de 2018, ambos encontraram DENILSON, e lhe desferiram 03 (três) disparos de arma de fogo calibre 20 e diversos golpes de garrafa e faca.

A testemunha JOANA BORGES DO NASCIMENTO declarou que no dia do fato, estava indo recolher objetos do lixo quando escutou 3 (três) disparos de arma de fogo e correu em direção aos disparos, mas os Denunciados passaram a gritar as textuais "VOLTA, VOLTA, QUE ACABAMOS DE MATAR DENILSON!", momento em que a mesma ficou com receio e voltou ao seu local de trabalho. Após o ocorrido, os Denunciados empreenderam fuga da comunidade e a testemunha voltou ao local e visualizou o corpo de DENILSON sem vida. A testemunha declarou que os Denunciados e a vítima eram colegas e que ficavam bêbados e usavam entorpecentes pela comunidade.

Por tudo que se depreende dos Autos, verificamos a presença das qualificadoras, o motivo fútil (inciso II, do §2° do Art. 121 do CPB), vez que o delito teve como motivação substâncias entorpecentes e o Recurso que Dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (inciso IV, do $2°, do Art. 121 do CPB), vez que os golpes de arma branca e os disparos de arma de fogo foram desferidos de inopino, diminuindo a chance de defesa. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 03/08/2022, ata no ID - 10687184, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
competência do júri popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida
, assim como a
soberania de suas decisões
, encontra respaldo no texto constitucional, especificamente no
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
[1]
.
Por essa razão, os
recursos
interpostos contra tais julgados possuem
fundamentação vinculada
, ou seja, as
hipóteses de reforma
de tais decisões são
restritivamente previstas no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal
, não se admitindo sua ampliação por analogia ou interpretação extensiva.

Estabelece o art. 593, III, do CPP o que segue:

“
Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando:

a)
ocorrer nulidade posterior à pronúncia;

b)
for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c)
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Desta feita, considerando que
esta pretensão recursal principal (absolvição por insuficiência de provas) não guarda correlação com as hipóteses previstas no dispositivo legal suso destacado
, na medida em que o Tribunal de Justiça não possui competência para analisar se o Conselho de Sentença valorou de forma adequada as provas, mas apenas para verificar se a decisão dele é arbitrária e completamente dissociada do conjunto fático-probatório nos autos,
não conheço do recurso nesta parte
.

Nesse sentido, a jurisprudência recente, sobretudo desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONTRA A VIDA
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, - POR DUAS VEZES-, NA FORMA DO ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CRIME CONEXO DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "D", E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO
. (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.”
(TJ/SC, 5012420-57.2021.8.24.0038, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 15/07/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 713 do STF dispõe que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”, exigindo-se, portanto, a delimitação precisa da hipótese legal invocada.

4. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade, desde que as razões recursais contenham linha argumentativa que demonstre o cabimento da irresignação com base em alguma alínea do art. 593, III, do CPP.

5. No presente caso, não foi juntada a peça de interposição, e
nas razões recursais a defesa limitou-se a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, sem enquadramento em nenhuma das hipóteses legais do art. 593, III, do CPP
.

6. Diante da ausência de enquadramento do recurso em qualquer das hipóteses legais do art. 593, III, do CPP, e
considerando que, nas apelações contra decisões do Tribunal do Júri, a única providência possível diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é a anulação do julgamento para realização de novo júri, revela-se juridicamente impossível o pedido de absolvição formulado pela defesa, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido. (...)”
(TJ/PA, 0800099-28.2021.8.14.0068, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 30/06/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO DEFENSIVO.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM AS HIPÓTESES DO ART. 593, III, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDITOS
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso do apelante não guarda correspondência com as hipóteses taxativamente previstas no art. 593, III, do CPP, uma vez que a pretensão absolutória e o pedido subsidiário de reconhecimento de participação de menor relevância não se inserem nas causas legalmente previstas para impugnação das decisões do Tribunal do Júri
.

4. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art . 5º, XXXVIII, c), de modo que a revisão de suas decisões é medida excepcional, admissível apenas nos estritos limites legais.

5. Precedentes desta Câmara Criminal reafirmam a
inadmissibilidade de apelação que vise à absolvição
ou à exclusão de qualificadoras analisadas pelos jurados quando tais pedidos não estão amparados no art. 593, III, do CPP.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Não conhecimento do recurso do primeiro recorrente. Recursos dos demais apelantes conhecidos e desprovidos. (...)”
(TJ/RN, 0114162-80.2017.8.20.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, j. 28/04/2025) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como
desfavoráveis ao recorrente
os
vetores CULPABILIDADE
(há indicativos nos autos de que o crime teria sido praticado em um contexto de disputa pelo tráfico de entorpecentes, denotando o alto grau de censura e reprovabilidade da conduta do agente),
CONDUTA SOCIAL
(réu que era traficante de drogas, de acordo com a prova testemunhal colhida em juízo),
PERSONALIDADE DO AGENTE
(de acordo com a prova testemunhal judicial, o apelante andava ostensivamente armado e era uma pessoa violenta, mormente quando bebia, chegando a atirar para cima e dizer que queria matar, o que denota a sua periculosidade e o caracteriza como alguém impiedoso) e
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(prática do crime em concurso de pessoas e com extrema violência, mediante disparos de arma de fogo e golpes de faca), o que, por se só, justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, a qual, aliás, se mostra mais do que justa em 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse ponto, anota-se que, consoante entendimento do STJ
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Todavia, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado,
à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nesta parte,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

[1]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

Belém, 18/09/2025